Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO DO DIREITO. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual vigente (art. 1.012, § 3o, inc. II e § 4o, do CPC), o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.
2. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Somente quando verificada a tensão entre o direito de personalidade e o direito à liberdade de expressão, cogita-se da limitação de um em detrimento do outro, quando constatado o abuso do direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
3. Na hipótese, não se extrai qualquer excesso de linguagem ou sequer indício de má-fé ou sensacionalismo infundado, e sim o exercício regular do direito de informação (art. 188, I, do Código Civil), vez que a reportagem não destoa de seu caráter meramente informativo. Desse modo, ausente a abusividade da conduta, e, portanto, o ato ilícito, não resta caracterizado o dano moral.
4. O STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo.
5. Recursos conhecidos e não providos.